Tribunal: TJDFT
Processo: 0002189-15.1992.8.07.0016
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0002189-15.1992.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REINALDO MARTINS DOS SANTOS, ADRIANA MEDEIROS DE ARAUJO EMBARGADO: KATIA ABRAO PIMENTA, DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Indefiro o pedido de inclusão dos embargos de declaração em pauta de julgamento presencial, haja vista não se tratar de hipótese que autoriza a sustentação oral (art. 937, VIII, do CPC). Aguarde-se a Sessão de Julgamento Virtual. P.I. Carmelita Brasil Relatora